Tribunal: STJ
Processo: 0052236-41.2020.8.06.0112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906572 - CE
(2025/0124974-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
EMBARGADO
: TERRAMARIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
INJETADOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MORAIS ALMEIDA VILAR - CE016396
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, qual seja, sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material existente na decisão
embargada (art. 1.022 do
.
CPC/2015)
2. Não se verifica, no acórdão embargado, qualquer vício a ser
corrigido, porquanto todas as questões relevantes foram expressamente
analisadas, especialmente quanto à ausência de impugnação específica no
agravo interno, circunstância que impôs a incidência da Súmula n. 182/STJ.
3. Não há falar em omissão quanto à aplicação da Súmula n. 7/STJ
ou quanto à impossibilidade de conhecimento de recurso especial fundado em
atos normativos infralegais, fundamentos devidamente enfrentados na decisão
embargada.
4. O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos
os argumentos das partes, desde que apresente motivação suficiente para
embasar sua conclusão.
5. Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir
matéria já decidida ou para atribuir efeitos infringentes sem a presença de
vícios decisórios.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54491037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 77922d9b-706e-4816-a964-ab4976216e0d

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 77922d9b-706e-4816-a964-ab4976216e0d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906572 - CE (2025
/0124974-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
EMBARGADO
: TERRAMARIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
INJETADOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MORAIS ALMEIDA VILAR - CE016396
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO
CPC.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, qual seja, sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material existente na decisão
embargada (art. 1.022 do
.
CPC/2015)
2. Não se verifica, no acórdão embargado, qualquer vício a ser
corrigido, porquanto todas as questões relevantes foram expressamente
analisadas, especialmente quanto à ausência de impugnação específica no
agravo interno, circunstância que impôs a incidência da Súmula n. 182/STJ.
3. Não há falar em omissão quanto à aplicação da
ou
Súmula n. 7/STJ
quanto à impossibilidade de conhecimento de recurso especial fundado em atos
normativos infralegais, fundamentos devidamente enfrentados na decisão
embargada.
4. O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os
argumentos das partes, desde que apresente motivação suficiente para embasar
sua conclusão.
5. Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir
matéria já decidida ou para atribuir efeitos infringentes sem a presença de vícios
decisórios.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53922434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:04
Código de Controle do Documento: 9d6c352c-0324-4944-b156-8b8fade68f4d

Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA ENERGÉTICA
DO CEARÁ – ENEL contra acórdão que não conheceu do agravo interno no agravo em
recurso especial, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
Segundo a embargante, o acórdão embargado teria incorrido em omissão e erro
material, ao registrar como fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial a
incidência da
e a impossibilidade de discussão de atos normativos
Súmula n. 7/STJ
infralegais, sustentando que tais fundamentos não integraram a decisão de
inadmissibilidade da origem. Defende, ainda, que o agravo interno teria impugnado todos
os fundamentos da decisão monocrática do STJ, sendo indevida a aplicação da
Súmula n. 182/STJ.
Invoca violação ao
do CPC e requer efeitos modificativos, a fim de
art. 1.022
que seja anulado ou modificado o acórdão embargado, para determinar o conhecimento e
provimento do agravo interno e, ao final, do recurso especial. Subsidiariamente, pleiteia o
prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais mencionados.
Não houve impugnação aos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, o recurso integrativo
art. 1.022
destina-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente na decisão
embargada. Entretanto, não se verifica, no acórdão recorrido, qualquer vício que autorize a
integração do julgado.
A decisão embargada apreciou de forma clara e suficiente todas as questões
necessárias ao julgamento, especialmente quanto à razão pela qual o agravo interno não foi
conhecido: a ausência de impugnação específica dos fundamentos autônomos da decisão
monocrática que, ao conhecer do agravo, não conheceu do recurso especial.
É pacífico o entendimento desta Corte de que o agravante deve impugnar, de
modo específico e fundamentado, todos os óbices aplicados na decisão agravada, sob pena
de incidência da
Essa conclusão foi expressamente registrada no
Súmula n. 182/STJ.
acórdão embargado.
Não há, assim, omissão quanto à alegação de que a decisão agravada teria se
baseado em fundamentos não constantes da decisão de inadmissibilidade da origem. O
Documento eletrônico VDA53922434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:04
Código de Controle do Documento: 9d6c352c-0324-4944-b156-8b8fade68f4d

acórdão embargado examinou precisamente os fundamentos constantes da decisão
monocrática deste Tribunal, e não os da origem, razão pela qual é inaplicável a tese da
embargante.
Igualmente não há contradição ou erro material. O acórdão embargado
explicitou que o não conhecimento do recurso especial decorreu: (i) da incidência da
para afastar a pretensão revisional contratual; e (ii) da impossibilidade de
Súmula n. 7/STJ
discussão, em recurso especial, de matéria relativa a atos normativos infralegais.
Esses fundamentos foram claramente apresentados, cabendo à parte agravante
impugná-los de forma específica no agravo interno - o que não ocorreu.
Registre-se que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada
argumento das partes, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para
justificar sua conclusão, o que se verificou na espécie.
É evidente, portanto, que a embargante busca rediscutir o mérito da
controvérsia, o que é absolutamente inviável por meio dos embargos de declaração,
conforme a orientação consolidada desta Corte e a própria finalidade limitada do recurso
integrativo.
Não se configurando nenhuma das hipóteses do
do CPC, a rejeição
art. 1.022
dos embargos é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53922434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:04
Código de Controle do Documento: 9d6c352c-0324-4944-b156-8b8fade68f4d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.906.572 / CE
Número Registro: 2025/0124974-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00522364120208060112 522364120208060112
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADOS : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
AGRAVADO
: TERRAMARIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
INJETADOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MORAIS ALMEIDA VILAR - CE016396
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
EMBARGADO : TERRAMARIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
INJETADOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MORAIS ALMEIDA VILAR - CE016396
Documento eletrônico VDA54469833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: bf413911-4372-43d5-8a4b-f4f49216293f

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: bf413911-4372-43d5-8a4b-f4f49216293f